Tribunal: TJMT
Processo: 1022671-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino
Agravante: Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.
Agravados: Edmir José Sia e Maria José Girardi Sia
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c que move contra Edmir José Sia e Maria José Girardi Sia, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a reintegração de posse dos imóveis matriculados sob ns. 28.029 e 28.030, ambos no CRI da Comarca de Diamantino/MT, ante o descumprimento pelos réus do quanto pactuado no contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como de decisão judicial anterior.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os agravados estão há mais de 20 (vinte) anos usando e gozando dos imóveis, porém, sem cumprir com suas obrigações, o que impõe o deferimento da medida. Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes estabelece a obrigação de fazer por parte dos agravados, acerca da assunção de todos os débitos hipotecários e penhoras incidentes sobre os imóveis em litígio, nas demandas envolvendo as partes, o que não ocorreu até o momento, inclusive após determinação judicial, restando evidente a probabilidade do direito alegado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, tendo em vista o aumento do seu débito, mormente em razão dos imóveis terem sido dados em garantia, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora a agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória, precipuamente ante o fato de que “a retomada da posse dos imóveis demanda prévia rescisão baseada no inadimplemento, sendo necessário perquirir com maior segurança se seria ou não exequível a obrigação de fazer convencionada entre as partes como parte do preço, o que poderia, inclusive, ante a impossibilidade de cumprimento, redundar em perda e dano [...]” (id. 113129453).
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator